Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-48.2020.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devidamente rechaçada. Exegese do art. 349 do CPC recomenda cautela na análise de produção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa devidamente rechaçada. Exegese do art. 349 do CPC recomenda cautela na análise de produção probatória pelo réu revel, sob o risco de esvaziamento da regra do art. 344 do mesmo diploma. Réu que não pode "propor" a produção de provas, mas apenas participar. Momento de indicação de provas é a contestação (CPC, 336). Doutrina a respeito. No caso, dado a verossimilhança das alegações do Autor (CPC, art. 345, IV), desnecessária a produção de novas provas. Cerceamento de defesa que não ocorreu. Prequestionamento. Desnecessidade de previsão expressa de dispositivos legais. Ademais, consideração à regra prevista no art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.